Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754607-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Divergência opostos por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE após prolação do Acórdão no 1743468 por esta Terceira Turma Recursal. Pretende a procedência do recurso para reforma da decisão colegiada que confirmou o não conhecimento do seu recurso extraordinário, em razão da deserção. Argumenta que o acórdão vergastado divergiu de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e aponta que o equívoco no pagamento das custas foi corrigido, devendo a boa-fé do recorrente ser considerada. Eis o breve relatório. Decido. Conforme art. 1.043 e 1.044 do CPC, os embargos de divergência tem por objetivo a uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Nessa perspectiva, os referidos embargos são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário que julga recurso extraordinário ou recurso especial, não sendo possível o conhecimento desse recurso pela Turma Recursal de Tribunal de Justiça. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBJETO. ACÓRDÃO QUE RESOLVERA APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO, PORQUANTO INCABÍVEL NO AMBIENTE DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. RECURSO RESERVADO AOS RECURSOS EM TRÂNSITO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (CPC, ART. 1.043). CONHECIMENTO INVIÁVEL. INCONFORMISMO. ASSIMILAÇÃO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS. ERRO ESCUSÁVEL, ADEQUAÇÃO E TEMPESTIVIDADE DO INCONFORMISMO. REQUISITOS OBJETIVOS AFERIDOS À LUZ DO REGRAMENTO ATINENTE AO RECURSO ADEQUADO. NÃO PREENCHIMENTO. EMBARGOS INTERPOSTOS APÓS O QUINQUÍDEO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. CONHECIMENTO COMO PRETENSÃO DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de divergência consubstanciam instrumento processual destinado exclusivamente à uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ensejando que a divergência a legitimar seu cabimento deve ser instaurada no ambiente de julgamento, por órgãos fracionários daquelas Cortes Superiores, de recursos especial ou extraordinário (CPC art. 1.043), sendo inviável e descabido, por ausência de previsão normativa, seu manejo em face de acórdão que resolve recurso apelatório. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal tem como pressupostos a caracterização de erro justificável proveniente de dúvida objetiva acerca do recurso efetivamente cabível, a adequação da peça recursal e tempestividade da formulação, aferidos consoante as balizas estabelecidas ao recurso efetivamente apropriado para sujeição a reexame da questão resolvida, ensejando que a circunstância de ter sido o inconformismo aviado de forma serôdia consoante o regramento estabelecido para o manejo dos embargos de declaração, porquanto suplantado o quinquídio legal, inviável o conhecimento da irresignação sob essa moldura, abstraída a subsistência de erro escusável. 3. Aperfeiçoada a disponibilização do acórdão, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, apurado que o recurso fora manejado após o implemento do interregno estabelecido para o manejo de embargos de declaração, resta inviabilizada a aplicação da fungibilidade recursal, obstando o conhecimento do inconformismo sob essa moldura, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o). 4. Embargos de divergência não conhecidos. Unânime. (Acórdão n.1110548, 20150710240378APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 142-160). Acrescenta-se que, na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso dos autos. Diante do exposto, não conheço dos Embargos de Divergência, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Ainda, advirto ao recorrente que a insistência na interposição de recurso incabível poderá configurar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC, podendo a parte ser condenada nas respectivas sanções. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal